Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-47.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOAO SANTANA DA SILVA - CPF: 344.614.931-72 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra razoável a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a sua manutenção é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
JOÃO SANTANA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulado pelo autor e condenou a seguradora ao pagamento de indenização

no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (20/04/2018)e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Insurge-se a apelante em suas razões recursais que decaiu em parte mínima do pedido lançado na exordial, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo, portanto, o autor arcar com o ônus da sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso, para que se aplique as regras acerca da sucumbência recíproca contidas no artigo 86 § único, bem como requer a redução da verba honorária.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no presente recurso, bem como requereu que a apelante seja condenada em litigância de má-fé no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa id. 24092177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
JOÃO SANTANA DA SILVA
, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulado pelo autor e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro (20/04/2018) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto à fixação da verba honorária e a distribuição da sucumbência, alegando que ela sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Pois bem. No que diz respeito ao valor da verba honorária, que no entender do apelante foi excessivo, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Isso porque, ao observar a inicial verifica-se que o apelado formulou um pedido principal, consistente na condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), cujo pleito foi acolhido parcialmente pelo julgador, que condenou-a ao pagamento da indenização no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a apelante postula a redução dos honorários sucumbenciais.

O magistrado condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Na hipótese, os honorários advocatícios fixados se mostram razoáveis a remunerar o trabalho do advogado, e de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado.

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara de Direito Privado.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO (DEZ MESES) – ATRASO DA FABRICANTE NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MAJORADO – DANOS MATERIAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUBSTITUTIVO – REEMBOLSO DE DEMAIS DESPESAS (IPVA, LICENCIAMENTO, DPVAT, SEGURO E DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO PELO TEMPO PARADO) – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA
– 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso injustificado no conserto do veículo, seja por falta de peças, seja por displicência de empresas envolvidas, demonstra falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o consumidor os prejuízos daí decorrentes.

A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Incabível a condenação ao pagamento das despesas relativas com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro total contratado e depreciação do veículo no período em que esteve parado no conserto, pois ausente o nexo causal.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão
”
.(N.U 0001619-90.2011.8.11.0003, Ap 34696/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 14/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV,da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020